Tribunal: TJMT
Processo: 0008604-94.2016.8.11.0037
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008604-94.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALOISIO DE JESUS DIAS SOARES - CPF: 254.558.691-91 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI N. 10.826/03) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – FARTOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COESOS E HARMÔNICOS – VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – REPRIMENDA DOSADA ADEQUADAMENTE – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO CONCEDIDO EM SEDE DE SENTENÇA –
APELO

DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, é de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente quando o caso revela a apreensão de significativa quantidade de armas e munições adquiridas pelo acusado,
para o
exercício de atividade comercial clandestina, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em região fronteiriça com o Paraguai, e a apreensão de anotações contendo as características dos armamentos e contato telefônicos dos compradores, após denúncia anônima realizada e diligência policial culminando na prisão em flagrante do acusado.

Não merece ser acolhido o pedido de redução da pena para o mínimo legal se a reprimenda foi dosada adequadamente na sentença.

Carece de interesse recursal o pedido de recorrer em liberdade se tal providência já foi concedida pelo juízo
a quo
em sede de sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Aloísio de Jesus Dias Soares
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos da ação penal de código n. 176152, o condenou pela prática do delito de comércio ilegal de arma de fogo, tipificado no art. 17 c/c o art. 20, ambos da Lei n. 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 75 dias-multa, no valor de 1/10 do salário mínimo (Id. 111225532).

O apelante postula a sua absolvição pela inexistência de prova para a condenação, com fundamento no art. 386, IV e V, do CPP e no princípio do
in dubio pro reo,
sustentando que as armas adquiridas destinavam ao seu uso pessoal para fins de caça, pesca e tiro, e não à comercialização. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal e a concessão do direito de recorrer em liberdade (Id. 121614981).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 122868987).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo (Id. 123451488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 14/09/2016, por volta das 16 horas, em via pública, rodovia MT 130, entre as cidades de Primavera do Leste e Rondonópolis, o acusado
Aloísio de Jesus Dias Soares
transportava e vendia em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial clandestina, armas de fogo e munições, consistentes em 1 pistola calibre 380, 1 espingarda calibre 20, 1 carabina calibre 22, 44 caixas de munições calibre 22, 25 unidades de munições calibre 38, 100 unidades de munições calibre 380, 50 unidades de munições calibre 28, 10 unidades de munições calibre 36 e 20 unidades de munições calibre 12, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Id. 111165542).

Segundo apurado, a polícia civil recebeu uma denúncia anônima, informando que o acusado
Aloísio
comercializava armas de fogo e munições em Primavera do Leste/MT e Gaúcha do Norte/MT, e que as negociações para a compra de arma de fogo ocorriam por meio do
Whatsapp
.

Consta que, após as encomendas, o denunciado se deslocava até a região de Ponta Porã/MS para buscar os produtos.

Relata a denúncia que, em diligências, a polícia civil tomou conhecimento de que o acusado retornaria para a cidade de Gaúcha do Norte/MT para efetuar a entrega das armas, momento em que foi abordado pelos policiais na rodovia MT 130, sendo encontrado em seu veículo as armas mencionadas, cuja origem lícita não foi comprovada.

Conforme Relatório Circunstanciado juntado aos autos, o acusado se deslocou até a cidade de Ponta Porã/MS para adquirir as armas.

Diante deste fato, o Ministério Público imputou ao acusado o crime previsto no art. 17 da Lei n. 10.826/03.

Após a regular instrução processual, o acusado foi condenado pela prática delitiva imputada, com a causa de aumento descrita no art. 20 da Lei n. 10.826/03, à pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 75 dias-multa, no valor de 1/10 do salário-mínimo.

No entanto, da detida análise dos autos, entendo que o pedido de absolvição formulado em sede recursal pelo acusado não comporta acolhimento.

A
materialidade
do delito encontra-se sobejamente comprovada nos autos, conforme boletim de ocorrência de Id. 111165544, termo de exibição e apreensão de Id. 111165544, p. 4, e laudo pericial de Id. 111165544, p. 25.

A
autoria
do acusado ressai inconteste diante do auto de prisão em flagrante delito (Id. 111165544, p. 3), relatório circunstanciado de Id. 111165548 e depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

A testemunha
Aldo Bruno Luz
, policial civil, declarou que, em diligências decorrentes de denúncia anônima formalizada por meio do boletim de ocorrência 2016.292586, obteve-se a informação de que Aloísio Soares estaria comercializando armamentos de diversos calibres e modelos em toda a região de Primavera do Leste, principalmente em Gaúcha do Norte, que os materiais eram negociados sempre por celular, via
whatsapp
, e que o Aloísio deslocava-se pessoalmente até a região de Ponta Porã/MS para buscar as encomendas (Id. 111165544, p. 6).

Relatou que, com o apoio de outras unidades policiais, logrou-se apurar que o suspeito estava em deslocamento na rodovia entre Rondonópolis e Primavera do Leste, onde foi abordado, ocasião em que Aloísio se apresentou como sendo policial militar aposentado. Durante a revista no veículo, foram encontrados todo o material apreendido e considerando a quantidade do armamento e das informações previamente recebidas, foi dada voz de prisão em flagrante (Id. 111165544, p. 6).

A testemunha
Joab Vinícius Martins de Siqueira
, policial civil, declarou que após a denúncia anônima recebida, conforme boletim de ocorrência n. 2016.292586, as equipes policiais se mobilizaram para averiguar o relatado e, com o trabalho de investigação realizado, obtiveram a informação de que Aloísio Soares de Carvalho há muito tempo comercializa armas e munições de diversos modelos e calibre em Primavera do Leste e região, mormente em Gaúcha do Norte e Paranatinga.

Em seguida, com o apoio de outras unidades policiais, conseguiram abordar Aloísio na rodovia entre as cidades de Rondonópolis e Primavera do Leste, o qual conduzia o veículo Celta prata, de placa OBN 2073, no qual, em revistas, foram encontradas armas e munições, “
que estavam em vários locais do veículo, inclusive entre roupas, sob o banco, no porta-malas, entre as sacolas e sob o forro do banco do veículo e cuja origem lícita o suspeito não comprovou
” (Id. 111165544, pp. 8-9).

Interrogado, em sede investigativa, o acusado alegou que as armas e munições apreendidas foram compradas em Campo Grande/MS, próximo ao terminal Guaicurus em 12/09/2016. Aduziu que perguntou na região central da cidade se havia alguém que tinha arma para vender, e que comprou o armamento de uma pessoa que se apresentou como sendo Abel Rodrigues. Na ocasião, perguntou a ele que tipo de arma ele tinha para vender, ao passo que Abel respondeu que iria ficar mais ou menos uma hora fora e voltaria com o armamento.

O acusado disse que queria uma arma calibre .380, 1 pistola .380, com dois pentes de 13 tiros cada, 1 calibre .20, semiautomática com 5 cartuchos e 1 .22 winchester Marley 15 tiros, e quanto às munições, pediu 44 caixas de calibre .22, 1/2 caixa de calibre .38, 10 cartuchos de .36, 2 caixas de munição .380, 2 caixas de munição .28, duas caixas de munição 12, que fez um pacote com Abel e comprou todo o material por R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo pago em dinheiro, pois havia levado consigo o valor.

Afirmou, ainda, que não esteve no Paraguai nos últimos dias e que não comprou o armamento lá, também negou que estivesse em Ponta-Porã/MS, salientando que na ida dormiu em Coxim e na volta em Bandeirantes, não dormindo em Campo Grande.

Por fim, alegou que foi a primeira vez que comprou armas, e negou que estivesse comercializando armas na região de Paranatinga e Gaúcha do Norte, “
que a finalidade do armamento é para uso pessoal do interrrogando; que utilizaria as munições para caça, pesca e tiro, que é posseiro de uma área de terras
”, onde utilizaria o armamento adquirido (Id. 111165544, pp. 11-12).

Em juízo, o acusado novamente negou a prática do comércio de armas, aduzindo que adquiriu as armas e as munições para o seu uso próprio num sítio em que detém a posse. Declarou que foi até Campo Grande para visitar o seu tio, tinha consigo a quantia de R$ 20.000,00 e utilizou este valor para comprar as armas e munições.

Em depoimento judicial, a testemunha
Aldo
declarou que a polícia tinha informações de que havia uma pessoa que estava trazendo significativa quantidade de armamento para Primavera do Leste e região, incluindo Gaúcha do Norte, onde em operações a polícia constatou que estava tendo muito armamento novo, sem que houvesse a comunicação de furto ou roubo, motivo pelo qual concluíram se tratar de produtos importados. Relatou que receberam a comunicação de que um policial da reserva era quem estava fazendo este trajeto, cuja informação foi confirmada pelo serviço de inteligência da polícia.

Em seguida, conseguiram abordar o acusado neste trajeto entre as cidades de Primavera do Leste e Poxoréo. Posteriormente, em revistas no veículo, encontraram significativa quantidade de armamento e munições em malas, camufladas em caixas de perfume, embaixo do estepe etc. Salientou que o acusado recebia as encomendas e utilizava jornais do Paraguai e da região da fronteira para embalar as munições e armas, e que no dia da abordagem puderam perceber que o acusado já havia entregado alguns armamentos, pois havia muitos jornais rasgados.

Ainda, a testemunha declarou que foram localizados em posse do acusado cartões de empresas de armas e cartões de postos de combustíveis oriundos da cidade da fronteira. O acusado deixou essas lixeirinhas no câmbio do veículo de um dos postos de combustíveis localizados a 20 metros da fronteira, e acredita que ele se valia da condição de policial militar para facilitar o transporte desses armamentos.

Nesse contexto, a despeito da negativa do acusado, observo que há fartos elementos probatórios nos autos que evidenciam que ele adquiriu armas e munições s
em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar em região fronteiriça com o Paraguai para o
exercício de atividade comercial clandestina
, fato este corroborado não só pelos coerentes depoimentos das testemunhas Aldo e Joab, colhidos em ambas as fases processuais, como também pelas anotações do acusado às Id. 111165548, nas quais se verificam as encomendas dos armamentos, contendo as características das armas e munições a serem adquiridas e os contatos telefônicos dos respectivos compradores.

Além disso, constata-se que o acusado também detinha cartões de estabelecimentos comerciais situados no Paraguai que realizam a venda de armamentos (Id. 111165548, p. 9), e os papéis e jornais utilizados para embalar os artefatos bélicos e os demais objetos encontrados no carro dele também eram provenientes da região do Paraguai, o que afasta a alegação do acusado de que não esteve no Paraguai para aquisição de armas e munições (Id. 111165544, pp. 11-12).

Conforme constou do Relatório circunstanciado, o boné pertencente ao acusado trazia os dizeres “KATUPYRI”, que é uma conhecida loja de armas localizada no endereço: Mcal. Lopez, 1292, na cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai
,
e que faz fronteira com a cidade de Ponta Porã/MS. No interior do veículo, também foi encontrado junto à caixa de câmbio uma lixeira, do tipo sacola, que os clientes recebem ao abastecerem no Posto de Combustíveis NIPPON, localizado no centro de Ponta Porã/MS. Segundo destacado nas investigações, apenas 750 metros separam os referidos estabelecimentos paraguaio e brasileiro (Id. 111165544, pp. 40-41).

Todos estes elementos probatórios corroboram a denúncia anônima recebida pelos agentes estatais, culminando na abordagem do acusado e apreensão dos armamentos e munições.

Ademais, é de se ressaltar que a significativa quantidade de armas e munições apreendidas, a saber: 44 caixas de munições, calibre 22, 50 unidades de munições, calibre 28, 20 unidades de munição calibre 12, 10 unidades de munição calibre 36, 100 unidades de munição calibre 380, 25 unidades de munição calibre 38; 4 reguladores de cano, 1 pistola calibre 380, 1 espingarda calibre 20, 1 carabina calibre 22, além de três celulares, é circunstância indicativa do comércio ilegal de artefatos bélicos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - CRIMES DOS ARTIGOS 12 E 17 DA LEI 10.826/2003 –PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ART. 17 PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI 10.826/2003 – IMPERTINÊNCIA – PALAVRAS DOS POLICIAIS ALIADAS A QUANTIDADE DE MUNIÇÕES SUFICIENTES A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Incorre nas iras do artigo 17, do Estatuto do Desarmamento, o indivíduo que é surpreendido mantendo em depósito, com intuito de venda clandestina,

grande quantidade de munições
, sem autorização dos órgãos de fiscalização, sendo descabida, nesse caso, a desclassificação para o artigo 12 da Lei 10.826/03”
(TJMT, RAC n. 0007851.64-2012.811.0042 MT, Segunda Câmara Criminal, Relator: Rondon Bassil Dower Filho, DJe 14.8.2018) – destaquei.

Em pleito subsidiário, o apelante requer a redução da pena para o mínimo legal, “
por ser o réu primário e possuir bons antecedentes, bem como por exercer função pública”
(Id. 121614981, p. 23).

Com efeito, observo que o crime foi praticado na data de 14/09/2016, quando o art. 17 da Lei n. 10.826/03 previa as penas mínimas e máximas de 4 a 8 anos de reclusão.

No entanto, a pena cominada ao delito foi agravada pela Lei n. 13.964/2019, cominando-se as penas mínimas e máximas de 6 a 12 anos de reclusão, tratando-se, portanto, de
novatio legis in pejus
, que não retroage em prejuízo ao réu.

No caso, verifico que a pena-base do acusado foi estabelecida no mínimo legal de
4 anos de reclusão
na sentença e, na terceira etapa dosimétrica, houve o acréscimo de 1/2 em razão da causa de aumento prevista no art. 20, I, da Lei n. 10.826/03, totalizando 6 anos de reclusão.

Outrossim, “
a alegação de primariedade e bons antecedentes não tem o condão de diminuir a pena aplicada, quer na primeira quer na segunda fase da dosimetria, haja vista a inexistência de previsão legal para tanto
” (Id. 122868987).

Logo, entendo que a dosimetria penal do acusado foi realizada de forma escorreita, não merecendo reparos.

Por fim, carece de interesse recursal o pleito de recorrer em liberdade, visto que tal benesse já foi concedida na própria sentença (Id. 111225532, p. 10).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022